Tribunal: STF
Processo: ADI 6116
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Regimental contra decisão que negou seguimento à Ação Direta proposta pelo Partido Social Liberal em face da Lei 13.155/2015, com base nos seguintes fundamentos: 
    Observo que o Tribunal Pleno iniciou o julgamento da ADI 5.450, ajuizada pelo Partido Humanista da Solidariedade - PHS e pelo Sindicato Nacional das Associações de Futebol Profissional e suas Entidades Estaduais de Administração e Ligas contra os mesmos dispositivos da Lei 13.155/2015 novamente impugnados pelo PSL nesta Ação Direta.
    Para a hipótese de ações propostas em momento próximo, em vista da identidade entre o objeto e os fundamentos declinados nas duas petições iniciais, seria o caso de determinar o apensamento desta ADI 6.116 à ADI 5.450, conforme decidido pela CORTE em questão de ordem na ADI 1.460 (Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 25/6/1999), na qual afirmado que “nos casos em que houver ajuizamento de duas ou mais ações diretas de Inconstitucionalidade, cujo objeto de impugnação seja exatamente o mesmo (identidade total), dar-se-á o apensamento das ações subsequentes aos autos da anteriormente ajuizada, para efeito de sua tramitação conjunta e posterior julgamento, sob o número de registro da primeira ação direta, incluindo-se, na autuação desta, a referência aos nomes dos autores que promovem as demais ações diretas a que alude esta resolução”. 
    Entretanto, verifico que a ADI 5.450 já se encontrava em fase processual bastante adiantada por ocasião do ajuizamento da ADI 6.116, tendo sido instruída em conformidade com o rito da Lei 9.868/1999 e incluída no calendário de julgamentos do Pleno. Na sessão plenária de 11/4/2019, a CORTE iniciou a análise do mérito da ADI 5.450, apreciando a constitucionalidade dos dispositivos questionados, já colhidos os votos da maioria dos Ministros votantes, pendente apenas o voto-vista do eminente Ministro MARCO AURÉLIO. Transcrevo da certidão de julgamento: 
    Decisão: Após o voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator, que referendava integralmente a medida cautelar, propunha a conversão da cautelar em julgamento definitivo de mérito e julgava parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 40 da Lei 13.155/2015, na parte em que altera o art. 10, §§ 1º, 3º e 5º da Lei 10.671/2003, mantendo-se a vigência e eficácia de todos os demais dispositivos impugnados, em face de sua compatibilidade com o texto constitucional, no que foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, pediu vista dos autos o Ministro Marco Aurélio. Ausentes, justificadamente, os Ministros Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Presidência do Ministro Celso de Mello. Plenário, 11.04.2019. 
    Em vista dessa peculiar circunstância, merece ser reconhecido o prejuízo da presente ADI 6.116, uma vez que ausente qualquer proveito substancial no trâmite de ação de controle concentrado destinada ao debate de questão constitucional já apreciada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em sede de julgamento plenário em vias de ser concluído. O efeito vinculante e a eficácia erga omnes da decisão a ser ultimada na ADI 5.450 (art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/1999) esvaziará a utilidade do pedido deduzido nesta Ação Direta, dada a prejudicialidade do julgamento de ações de controle concentrado cujo objeto é abrangido por pronunciamentos anteriores da CORTE. Nesse sentido: ADI 1.460, Relator Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, DJ de 25/06/1999; ADI 1.943, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, decisão monocrática, DJe de 21/10/2016). 
    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente ação e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 
    O Recorrente alega, em síntese, que o Plenário não concluiu o julgamento da ADI 5.450, em razão do que as normas impugnadas permaneceriam em vigor.
    Após a interposição do Agravo, sobreveio o julgamento definitivo da ADI 5.450. Na sessão plenária de 18/12/2019, esta CORTE, por unanimidade, referendou a medida cautelar, converteu o julgamento da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade do art. 40 da Lei 13.155/2015, na parte em que altera o art. 10, §§ 1º, 3º e 5º da Lei 10.671/2003, mantendo-se a vigência e eficácia de todos os demais dispositivos impugnados, em face de sua compatibilidade com o texto constitucional.
    É o relatório.
    Observo que o Agravante pretendeu combater a aplicação da decisão tomada na ADI precedente 5.450 ao presente caso, em razão de não ter havido o julgamento definitivo da questão, até a interposição do recurso. 
    No entanto, conforme relatado, sobreveio julgamento definitivo na ADI 5.450 (julgamento finalizado em 18/12/2019, ata publicada no DJe de 31/1/2020), oportunidade em que este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a constitucionalidade da lei impugnada.
    Diante desta situação, verifico que não subsiste a questão debatida pelo agravante, razão pela qual cumpre declarar o prejuízo do Agravo Regimental interposto.
    Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente